Tribunal: CARF
Processo: 10880.940652/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940652/2015-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.543 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
WAYON FIVE IT SOLUTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940652/2015-69
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940652/2015-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 11-
65.502, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife- PE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 107856081 no dia
05 de agosto de 2015, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 50/53):
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 116.055,57.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/08/2015.
PRINCIPAL- R$ 63.639,98 MULTA- R$ 12.727,99 JUROS- R$ 11.162,45”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que transmitiu em 26/fevereiro/2014 o pedido de
compensação de débitos através do PER/DCOMP no. 34657.87815.260214.1.3.04-4367 no valor
de R$ 63.639,98, apurado pelo pagamento indevido ou a maior realizado em 30/janeiro/2014
com débitos lançados de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, da segunda quota do 4o trimestre
de 2013 no importe de R$ 63.639,98, vencível em 28/fevereiro/2014.
Asseverou que o pedido de compensação foi denegado em 05/agosto/2015,
fundamentado na inexistência de pagamento indevido ou a maior de DARF discriminado na
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940652/2015-69

PER/DCOMP e que foi concluído que os pagamentos foram integralmente utilizados para a
quitação de débitos, não restando crédito disponível.

Sustentou a existência de crédito em seu nome, mesmo diante da negativa do
Fisco em proceder a compensação, em virtude do equívoco cometido pela mesma no
preenchimento da DCTF vinculada ao documento de pagamento.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como seja
cancelado o PER/DCOMP no. 34657.87815.260214.1.3.04-4367 e por consequência sua quitação
e que seja suspenso a exigibilidade do processo no 110880.940.652/2015-69 nos moldes do art.
151, IV, do CTN e do § 1o do art. 74 da Lei no. 9.430/1996.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-65.502- DRJ/REC

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 57/63).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 69/72):
“VERMONT INFRAESTRUTURA E CONTACT CENTER LTDA, sociedade
empresaria limitada, inscrita no CNPJ no 67.350.959/0001-28, com sede na Av. Nossa
Senhora do Sabará, no. 2058, Jardim Campo Grande, CEP 04-686-002, São Paulo/SP,
vem, perante Vossa Senhoria, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70235, de 06 de março
de 1972 interpor RECURSO VOLUNTÁRIO para o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais contra o acórdão n. 11-65.502- 9a Turma da DRJ/RECIFE que, por
unanimidade, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte, mantendo o despacho decisório que não homologou o crédito pleiteado.
I. DA TEMPESTIVIDADE
1. A recorrente tomou conhecimento da decisão recorrida em 19 de março de 2020, razão
pela qual o Recurso, nesta data, é tempestivo, eis que dentro do prazo de 30 dias, nos
termos dos artigos 5o e 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
II. DO BREVE RELATO DO ACÓRDÃO
2. O acórdão 11-65.502 da 9a Turma da DRJ/RECIFE confirmou as afirmações feitas pela
contribuinte em sua peça recursal, ou seja, que o crédito pleiteado e o débito declarado
para compensação não existem e são frutos de absoluto equívoco de sua contabilidade à
época, no entanto deixou de acatar o pleito de CANCELAMENTO da PER/DCOMP no.
34657.87815.260214.1.3.04-4367, sob o argumento de que a presente lide se esgota com a
apreciação do crédito pleiteado e que eventual verificação quanto à duplicidade do débito
informado em PERDCOMP poderá ser provocada pela contribuinte junto à DRF
jurisdicionante.
III- DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940652/2015-69

3. Com efeito, o equívoco da recorrente se origina do débito declarado na DIPJ do 4o
trimestre de 2013 no valor de R$ 190.919,83. Esse débito deveria ter sido recolhido em 3
quotas mensais de R$ 63.639,94. Porém, por equívoco, a contabilidade gerou a guia de
arrecadação da 1a quota no valor de R$ 116.055,57, que foi recolhida pela ora recorrente
em 30/01/14.
4. Percebido esse primeiro erro, a contribuinte praticou o segundo e mais grave equívoco
ao ingressar com o pedido eletrônico de compensação PER/DCOMP, que deu origem ao
presente processo de crédito, para quitar uma das quotas da DIPJ do 4o trimestre de 2013,
que foram quitadas, por compensação “de ofício” da recorrente.
5. Isto é, o contribuinte quando do pagamento da 2a quota utilizou-se do valor recolhido a
maior quando do pagamento da 1a quota, ou seja, o valor de R$ 52.415,59 e completou o
pagamento dessa quota recolhendo o DARF’s de valor principal R$ 8.679,33 e R$
2.544,99, respectivamente em 28/02/14 e 31/08/15, conforme tabela abaixo.
(...)
6. De outra parte, a 3a quota também no valor de R$ 63.639,94 foi quitada em 31/03/14
com o Darf no valor total de R$ 64.779,13.
7. Portanto, não restou nenhuma quota em aberto a ser quitada pela PER/DCOMP em
comento, essa por erro da contribuinte, só serviu para gerar um indevido débito em
duplicidade no valor principal de R$ 63.639,98, razão pela qual a recorrente requereu em
sua manifestação de inconformidade o CANCELAMENTO da PER/DCOMP, o que foi
negado por aquele colegiado.
8. O bem lançado relatório e a fundamentação da decisão recorrida confirmaram as
afirmações aqui apresentadas, demonstrando que o crédito pleiteado foi utilizado
diretamente pela contribuinte quando da quitação da 2a quota e que, consequentemente,
não há o débito informado na PER/DCOMP, já que a 3a quota também no valor histórico
de R$ 63.693,94 foi quitada via guia de recolhimento de 31/03/14.
9. Como se vê Sr. Relator não há qualquer débito em aberto que encontre ressonância na
equivocada
PER/DCOMP
encaminhada
indevidamente
pela
contabilidade
da
contribuinte. Com a quitação realizada, por compensação direta do contribuinte, a
PER/DCOMP encaminhada só serviu para gerar um novo e indevido débito.
10. Portanto, imprescindível a revisão do acórdão recorrido, no que tange o seu decisum,
já que a PER/DCOMP objeto desse processo deve ser CANCELADA, com o consequente
arquivamento do presente processo, o que não é mais possível fazer pela própria
contribuinte, desde o momento que houve decisão acerca da mesma.
11. Não se olvide que a decisão recorrida tenha entendido que não cabe aquela autoridade
julgadora o cancelamento ou verificação da duplicidade do débito informado em
PER/DCOMP que, no entendimento do I. Julgador, poderá ser provocado pela
contribuinte junto à DRF jurisdicionante.
12. No entanto, repita-se, após a decisão de análise da PER/DCOMP n.
34657.87815.260214.1.3.04-4367, não cabe mais qualquer ato por parte do contribuinte e
sim, percebido o equívoco, cabe ao Fisco, para evitar cobrança em duplicidade, em
caracterizado enriquecimento indevido, o cancelamento do débito lançado em duplicidade
na PER/DCOMP em comento, sob pena de ferir o princípio da verdade real que deve
nortear o processo administrativo fiscal.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940652/2015-69

IV. DO PEDIDO
Pelos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, requer-se o provimento do presente
Recurso para requerer a reforma da decisão na parte que não acolheu o pedido de
CANCELAMENTO
ou
RETIFICAÇÃO
DA
PER/DCOMP
no.
34657.87815.260214.1.3.04-4367, pela inviabilidade do seu cancelamento por parte do
contribuinte, necessitando a interferência do Fisco para baixa do débito lançado em
duplicidade, por equívoco da contribuinte”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 34657.87815.260214.1.3.04-4367, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRPJ no valor de R$ 116.055,57 mediante o DARF
no. 2834381333 recolhido no dia 30/janeiro/2014
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 50/53, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de IRPJ no
ano-calendário de 2013 e que teria retificado a DCTF após a ciência do Despacho Decisório em
20/05/2014, para ajustar o equívoco cometido no preenchimento da DCTF vinculado ao
documento de pagamento. Esclareceu ainda, que na apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2013,
deveria recolher no período em comento o valor de R$ 190.919,83 em três quotas de igual valor
de R$ 63.639,95, contudo a mesma recolheu o montante de R$ 116.055,57 como primeira quota,
sendo este o fato gerador de seu direito creditório.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 63):
“Voto pela manutenção do Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Por fim, merece ser destacada a coincidência entre o valor do débito informado na
PER/DCOMP em lide no montante de R$ 63.639,98, referente ao período de apuração do
4o Trimestre/2013, e o valor de R$ 63.639,98 referente a cada uma das três parcelas
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940652/2015-69

relativas ao débito de IRPJ cód. 2089- no valor total apurado de R$ 190.919,93, que já se
encontra quitado.
Atente-se que a presente lide se esgota com a apreciação do crédito pleiteado. Eventual
verificação quanto à duplicidade do débito informado em PER/DCOMP poderá ser
provocada pelo contribuinte junto à DRF jurisdicionante.
CONCLUSÃO
Diante da análise procedida, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, para manter o Despacho Decisório em lide que NÃO HOMOLOGOU a
PER/DCOMP constante dos autos”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade de que “o bem lançado relatório e a
fundamentação da decisão recorrida confirmam as afirmações aqui apresentadas, demonstrando
que o crédito pleiteado foi utilizado diretamente pela contribuinte quando da quitação da 2a quota
e que, consequentemente, não há o débito informado no PER/DCOMP, já que a 3a quota
também no valor histórico de R$ 63.639,94 foi quitada via guia de recolhimento de 31/03/14”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940652/2015-69

f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação de DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940652/2015-69

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e
Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar
provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.543 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940652/2015-69

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 83
DF CARF MF
Original